Tribunal: STF
Processo: RHC 54426
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
1. SABE-SE QUE A PECA PELA QUAL SE FAZ ACUSAÇÃO AO PARTICIPANTE DE
AÇÃO CRIMINOSA, OU CO-AUTOR, DEVE PRECISAR, EM TERMOS CLAROS,
EXATOS, O MODO POR QUE SE CONCRETIZOU, A PARTICIPAÇÃO DENUNCIADA. SE
A DENUNCIA E OMISSA NO PORMENORIZAR A CONDUTA DO CO-REUS COMO PODERA
ELE FORMULAR SUA DEFESA
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.